Tribunal: TJMMG
Processo: 2000641-69.2019.9.13.0000
Classe: Conselho de Justificação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO - MILITAR SUBMETIDO A
PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) - CONDUTA
INCOMPATÍVEL COM OS VALORES E PRINCÍPIOS ÉTICOS
MILITARES - OFENSA À HONRA E AO DECORO DA CLASSE, NOS
TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 13, INCISO III, C/C O ART. 64, II,
AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - CÓDIGO DE ÉTICA E
DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MIANAS GERAIS
(CEDM) - INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO - COM A FALTA DISCIPLINAR COMETIDA, O
OFICIAL RENUNCIOU AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA
DISCIPLINA - AÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE -
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE COM O
OFICIALATO - DECRETADA A PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
- Considera-se como incurso no artigo 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso
II, ambos do CEDM, o militar que praticar fato tipificado como
transgressão disciplinar, autônoma e residual à prática de crime que, por
sua natureza, afete a honra pessoal e o decoro da classe.
- A gravidade da falta cometida e a ofensa à honra e ao decoro da
classe demonstram renúncia do justificante aos princípios da hierarquia
e da disciplina - base de sustentação das Instituições Militares
Estaduais - e, principalmente, à sua condição de militar.
- Tendo a falta disciplinar restado devidamente comprovada e diante da
ausência de irregularidades no PAD, resta impossível não se aplicar a
reprimenda legalmente indicada.
- As preliminares levantadas pelo justificante, nas suas razões de
defesa, estão preclusas e não podem ser acatadas, por não terem sido
aventadas durante o PAD e, sobremodo, nas razões finais de defesa.
- Ação que se julga procedente, para declarar a
indignidade/incompatibilidade do justificante para com o oficialato e, por
conseguinte, decretar a perda do posto e da patente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Processo eproc n. 2000641-69.2019.9.13.0000 Referência: 1043291-7/MG Relator: Juiz James Ferreira Santos Julgamento: 13/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – MILITAR SUBMETIDO A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM OS VALORES E PRINCÍPIOS ÉTICOS MILITARES – OFENSA À HONRA E AO DECORO DA CLASSE, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 13, INCISO III, C/C O ART. 64, II, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MIANAS GERAIS (CEDM) – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – COM A FALTA DISCIPLINAR COMETIDA, O OFICIAL RENUNCIOU AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA – AÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO – DECRETADA A PERDA DO POSTO E DA PATENTE. - Considera-se como incurso no artigo 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, ambos do CEDM, o militar que praticar fato tipificado como transgressão disciplinar, autônoma e residual à prática de crime que, por sua natureza, afete a honra pessoal e o decoro da classe. - A gravidade da falta cometida e a ofensa à honra e ao decoro da classe demonstram renúncia do justificante aos princípios da hierarquia e da disciplina – base de sustentação das Instituições Militares Estaduais – e, principalmente, à sua condição de militar. - Tendo a falta disciplinar restado devidamente comprovada e diante da ausência de irregularidades no PAD, resta impossível não se aplicar a reprimenda legalmente indicada. - As preliminares levantadas pelo justificante, nas suas razões de defesa, estão preclusas e não podem ser acatadas, por não terem sido aventadas durante o PAD e, sobremodo, nas razões finais de defesa. - Ação que se julga procedente, para declarar a indignidade/incompatibilidade do justificante para com o oficialato e, por conseguinte, decretar a perda do posto e da patente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor o Estado de Minas Gerais e justificante Marcelo Bolivar Machado de Brito, acordam os juízes do Tribunal Pleno em passar pela preliminar de suspensão do julgamento, para convertê-lo em diligência, e pelas demais preliminares apresentadas pela defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No mérito, também por unanimidade, acordam em julgar procedente a ação proposta pelo Estado de Minas Gerais e declarar o 2º Ten PM QOR Marcelo Bolivar Machado de Brito indigno para o oficialato; em consequência, decretaram a perda de seu posto e de sua patente. Verificada ausência por parte do advogado Jorge Vieira da Rocha para assistência ou sustentação oral, nos termos do parágrafo único do art. 132 do Regimento Interno, seu pedido foi considerado como inexistente, prosseguindo-se o julgamento do presente processo. RELATÓRIO Senhores Magistrados, imperioso preceder a leitura do meu relatório, com o assentamento de requerimento suscitado pelo justificante, na petição acostadas às 20h13min de ontem, 12/05/2020, por seus advogados, devidamente constituídos nos autos. No dia 08 deste mês o justificante por seu advogado, colacionou ao feito a petição do Evento 32, na qual anexou cópia de um possível relatório, que teria sido confeccionado pelo Sgt PM Dalton, no dia 28 de maio de 2015 e encaminhado ao Senhor Maj PM Comandante da 17ª Companhia Independente, se reportando a um suposto desentendimento havido entre o justificante e o Capitão Gleisson, que posteriormente veio a integrar a Comissão do Processo Administrativo-Disciplinar. Na petição foram formulados 06 (seis) requerimentos, que restaram indeferidos, à exceção daquele para se assegurar ao advogado constituído nos autos, o direito de fazer sua ostentação oral. No dia 12/05/2020, exatamente às 20h13min, por seu advogado, o justificante, sem qualquer alerta à Gerência Judiciária, colacionou ao feitou petição com Agravo Interno, manifestando seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator, que indeferiu os requerimentos formulados na incidental de exibição de documentos, ocasião em que requereu a suspensão do julgamento do feito, agendado na sessão presencial remota das 14h00min deste dia 13/05/2020. Tais requerimentos foram levados por este Relator ao Tribunal Pleno, precedendo ao julgamento, com os sermos que transcrevo a seguir: Senhores Magistrados, Sobre este processo de Conselho de Justificação, cumpre-me prestar a Vossas Excelências os seguintes esclarecimentos: Depois de designada em 23 de abril de 2020 a presente sessão de julgamento, o justificante, por seus advogados, protocolou no dia 08/05/2020, uma incidental de exibição de documentos, requerendo, dentre outros, que este Relator intimasse o Estado de Minas Gerais a exibir o original de um relatório da lavra do 3º Sgt Dalton Rogério Martiniano, datado de 28 de maio de 2015 e endereçado ao Senhor Comandante da 17ª Companhia Especial do 34º BPM. Por ter entendido como meramente protelatórios os requerimentos apresentados na incidental, decidi, monocraticamente, por seu inacolhimento, até porque, o teor do suposto relatório nenhuma relação guarda com o mérito que será julgado neste processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A pretensão arguida refere-se a um suposto impedimento do Oficial que desempenhou as atribuições de Escrivão no Processo Administrativo-Disciplinar que originou este Conselho de Justificação, suposto impedimento este, que não foi arguido tempestivamente, seja na primeira audiência da qual participou o referido oficial, seja por ocasião da apresentação das razões finais da defesa. Na data de ontem, 12/05/2020, exatamente às 20h13min o justificante, manifestando seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável, acostou ao feito petição com Agravo Interno, com fincas no art. 1.021 do CPC de 2015 c/c o art. 299 do Regimento Interno deste Tribunal. Assim, proponho a Vossas Excelências que suspendamos o julgamento do processo n. 2000641-69.2019.9.13.0000, para converter-se a sessão em diligência, de modo a permitir que o recurso interposto seja encaminhado ao Agravado, Estado de Minas Gerais, para sua resposta no prazo do art. 1.021, § 2º do CPC/2015 c/c com o art. 270, do nosso Regimento Interno. Submetida à apreciação do Tribunal Pleno, a presente proposição foi rejeitada com os votos unânimes dos eminentes Juízes, aos quais me aderi, restando decida a manutenção do julgamento do processo, em razão do recurso não ter, também, efeito suspensivo, conforme previsão do art. 299 do RITJMMG. O Agravo Interno, por óbvio, seguirá seu trâmite regular, a partir da intimação do agravado para se manifestar a seu respeito. Trata-se de ação proposta pelo Estado de Minas Gerais, com a finalidade de ver demitido dos quadros da sua Polícia Militar o representado Marcelo Bolívar Machado de Brito, com os fundamentos do inciso VI do § 3º do inciso VI do art. 142 da Constituição Federal (CF) de 1988 e do § 7º do art. 39 da Constituição Estadual (CE) de 1989, pelo fato de ele ter praticado, em tese, as condutas graves e contrárias à disciplina, previstas no inciso III do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, fazendo-o incurso no inciso II do art. 64 do mesmo diploma legal. Os presentes autos, ao aportarem neste e. Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), foram distribuídos, por sorteio, para este relator, que inaugurou seu trâmite com a intimação da Advocacia-Geral do Estado, Evento 3, para manifestar-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme previsão contida no § 1º do art. 199 do Regimento Interno desta Corte castrense. Em sua manifestação contida no evento 7, o Estado de Minas Gerais aduziu ter restado provado, no curso do Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 104.329/CPM, de 10/03/2017, a conduta transgressiva do justificante, consistente na comunicação perante a autoridade policial, com o REDS n. 2015-026305855-001, de furto de um veículo de sua propriedade, um Chevrolet, modelo Celta, placa OLS 7806, ano de fabricação 2012/2013, o qual tinha sido estacionado por volta das 19h35min do dia 04 de dezembro de 2015, em um Shopping localizado na Avenida dos Andradas, n. 3.000, no bairro Santa Efigênia, nesta Capital. Após o registro do REDS e sem sucesso no acordo que teria buscado junto ao Shopping envolvido, o justificante ainda ajuizou a ação indenizatória, Autos n. 9002378.02.2016.813.0024, que tramitou perante a 3ª Unidade Jurisdicional Cível da Comarca de Belo Horizonte. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nessa ação, segundo o Estado de Minas Gerais, o preposto do Shopping logrou comprovar, tanto em sede de contestação quanto durante a audiência de instrução e julgamento, que o referido veículo foi entronizado no estacionamento às 19h35min do dia 04/12/2015 e retirado às 20h02min do mesmo dia. Assegurou que as imagens apensadas aos autos revelam que foi o justificante quem, de fato, saiu do estacionamento com o próprio veículo, o que levou a MMa. Juíza da causa a julgar improcedente sua pretensão, condenando-o, ainda, por litigância de má-fé, além de oficiar à Polícia Civil, à Polícia Militar e ao Ministério Público, para que tivessem ciência da conduta do autor e da possível ocorrência de crimes por ele perpetrados. Informou que, na sentença proferida, a MMa. Juíza reportou-se a situações contraditórias e argumentos pouco convincentes, que foram apresentados pelo justificante, citando como exemplo o fato de o furto reclamado ter sido registrado somente no dia seguinte à ocorrência, além de não ter sido comunicado à administração do Shopping, logo em seguida ao acontecido. Ressaltou que as imagens apresentadas pelo Shopping foram periciadas no Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, tendo os peritos confirmado tanto sua autenticidade quanto a autenticidade dos horários que delas constam, bem como o fato de a pessoa que saiu com o veículo ser exatamente a mesma que entrou com ele. Ressaltou também que os peritos confirmaram, ainda, que o justificante é a pessoa que aparece nas mesmas imagens. Destacou a tentativa de o justificante atribuir ao seu filho a responsabilidade por seus atos, o que foi contrariado pelo conjunto probatório, que permitiu à Comissão Processante asseverar, indubitavelmente, que foi o justificante o único responsável pelos atos fraudulentos demonstrados no curso do processo. Disse mais, que, por todo o acervo probatório produzido, seja nas imagens impressas e vídeos das cancelas, nas provas testemunhais, na sentença da juíza no processo cível e nas inúmeras contradições nos depoimentos do justificante, tanto no processo do Juizado quanto no produzido em sede de PAD, percebe-se, claramente, que o mesmo simulou de forma inescrupulosa o furto de seu veículo, na tentativa de utilizar-se de fraude para obter vantagem ilícita e ocasionar prejuízo a outrem. Ponderou que, abstraindo-se os indícios do ilícito penal, restou provado, por meio do PAD, o cometimento da falta grave prevista no inciso III do art. 13 do CEDM, uma conduta incompatível com os princípios da ética e dos valores policias militares e que concorre, efetivamente, para o desprestígio da Corporação, além de comprometer a honra pessoal e o decoro da classe, em face da repercussão dos fatos. Assim, alegando ter restado comprovado que o pretenso furto do veículo não passou de uma simulação perpetrada pelo justificante, requereu o Estado de Minas Gerais que seja julgado procedente o pedido, para considerar o justificante culpado pela prática da transgressão que lhe foi imputada e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 declarado indigno para o oficialato, determinando-se sua demissão dos quadros da PMMG, com a perda de seu posto e de sua patente. Com o despacho do Evento 13, foi determinada a citação do justificante, que apresentou, tempestivamente, sua defesa, esta acostada aos autos no Evento 20. Em sua resposta, o justificante argui a nulidade do PAD, mediante os seguintes argumentos: - a notícia do crime constante da sentença proferida em ação civil não pode dar causa ao processo disciplinar, por não ter sido aflorada em processo de deserção, inquérito policial, auto de prisão em flagrante, relatório de investigação preliminar ou processo criminal, dentre outros de mesma natureza ou semelhantes, sendo o que determina o art. 64, II, do CEDM; - o Major PM Gleisson de Carvalho Guedes, que substituiu o escrivão do PAD, não prestou compromisso legal, previsto no art. 68, V, do CEDM, além de ter, comprovadamente, inimizade com o justificante, a partir de um acidente de trânsito no qual estiveram envolvidos no passado; - a Comissão Processante concluiu, sem qualquer base técnica, que o padrão vocálico contido na mídia dos autos corresponde à voz do justificante, sendo que no sentido contrário, a defesa apresentou perícia da Polícia Civil afirmando não ser possível concluir que a voz contida na gravação seja do justificante; - o justificante não foi notificado da substituição do escrivão do PAD pelo referido Major, o que lhe causou prejuízo. Ademais, arguiu inépcia da inicial da Advocacia-Geral do Estado (AGE), por mencionar notícias jornalísticas sobre o fato, não constantes do PAD, causando prejuízo à defesa, bem como por estar a exordial endereçada a um Juiz inexistente nesta Corte Castrense. Ao final, requereu a extinção do processo sem julgamento de mérito, com declaração de nulidade do PAD ou, alternativamente, o sobrestamento do feito até o julgamento da ação penal em curso sobre o fato e, em respeito ao princípio da eventualidade, o chamamento do feito à ordem, intimando-se o autor a sanear o PAD e a inicial, com abertura de nova vista ao justificante, para apresentação de defesa de mérito. Recebida a defesa ofertada pelo justificante, em acatamento ao que dispõe o § 4º do art. 199 do Regimento Interno deste Tribunal, foi aberta vista dos autos ao eminente Procurador de Justiça com atuação nesta Corte, que apresentou suas contrarrazões no Evento 27, de onde se extraíram as seguintes considerações: - disse que as preliminares defensivas aventadas são improcedentes, na medida em que nenhuma delas teria sido arguida nas razões finais escritas que foram apresentadas, sendo certo, também, que nenhum prejuízo concreto ao justificante ficou demonstrado como consequência dos supostos vícios alegados; - refutou a alegação de inocorrência do art. 64, inciso II, do CEDM, que levou o justificante a entender e buscar o arquivamento do procedimento argumentando quanto a não ter sido condenado criminalmente pelo mesmo fato, bem como em razão de não ter atuado fardado no evento, diferindo tal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 tese, portanto, da preliminar referida no item anterior, na medida em que o justificante se defende da narrativa do fato e não de sua capitulação, além de a tipificação dada ao evento na exordial estar correta; - apontou como meramente materiais os erros contidos na inicial e apontados como causa de nulidade pelo justificante, tais como o nome atribuído ao Juiz Relator e o parágrafo transcrito de outro Conselho de Justificação; - taxou de descabido o pedido de sobrestamento do feito para se esperar o trânsito em julgado da ação penal em curso, devido à independência entre as instâncias administrativa e penal; - refutou os documentos novos que foram apensados à peça defensiva, argumentando para tanto que: (I) o Boletim de Ocorrência Policial do Evento 20, anexo 5, foi confeccionado, exclusivamente, com base na narrativa do “Flanelinha” Sidney Faria Vieira, sem testemunhas e se reportando a fatos ocorridos há mais de quatro anos, com inúmeras contradições e impropriedades; (II) o e-mail do evento 20, anexo 4, remetido pelo Sgt. Dalton ao justificante foi desacompanhado do competente boletim de ocorrência policial relativo ao evento nele narrado, não provando nada, portanto; (III) as provas colhidas durante o PAD são contundentes, indo muito além do reconhecimento, pela Comissão Processante, da voz contida na gravação como sendo do justificante, além do fato de o julgador não estar adstrito a perícia alguma. Finalmente, pugnou pelo deferimento do pedido formulado pelo Estado de Minas Gerais. É o relatório do necessário. VOTOS JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Senhores Juízes, após detida análise destes autos, entendo que a presente ação deve ser julgada procedente, em razão de ter restado plenamente comprovada a prática da infração disciplinar prevista no inciso III do art. 13 c/c o inciso II do art. 64, ambos da Lei n. 14.310/2002. O Estado de Minas Gerais apresentou a petição inicial constante no Evento 1, bem como cópia do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 104.329/PAD-CPM, de 10/03/2017, acostada no Evento 1 – anexos 2 e 3, indicando que o justificante comunicou o furto de seu veículo, estacionado por ele próprio no dia 04/12/15, por volta das 19h35min, em um shopping localizado na Avenida dos Andradas, n. 3.000, Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte/MG, registrou o fato perante a Autoridade Policial, por meio do REDS n. 2015-026305855-001, e ajuizou, posteriormente, uma ação de indenização em face do aludido shopping, na qual restou demonstrado que o pretenso furto do veículo não passou de uma simulação do acusado, na medida em que restou provado que ele próprio saiu do estacionamento, às 20h02min do mesmo dia, na condução do mesmo veículo. Na ação cível, a MMa. Juíza da causa, além de julgar improcedente o pedido formulado, na inaugural, condenou o justificante por litigância de má-fé. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Antes de adentrar no mérito desta ação, cumpre-me manifestar quanto às preliminares levantadas pelo justificante em sua peça defensiva, as quais não devem e nem podem prosperar, pelo fato de nenhuma delas ter sido arguida nas razões finais escritas ofertadas no âmbito do PAD, por advogada regularmente inscrita na OAB/MG e devidamente constituída nos autos. Assim, tomo todas as preliminares como matérias preclusas. Entretanto, por mera deferência, farei breves comentários a respeito de cada qual. Na primeira liminar levantada, o justificante pede a nulidade do PAD que deu origem a esta ação ou, alternativamente, o seu sobrestamento, argumentando que sua instalação se deu em razão de acusação de falta disciplinar de natureza grave, residual de crime comum mencionado em processo que tramitou perante a 3ª Unidade Jurisdicional Cível desta Capital, inobstante tramitação paralela de processo criminal pelo mesmo motivo, que ainda não teve uma decisão final até este momento. Segundo sua compreensão, a nulidade arguida seria impositiva, porque decorre de violação ao art. 326, inciso II, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 4.220, de 28 de junho de 2012, que criou o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), segundo o qual, a submissão do militar a PAD somente será possível se a falta disciplinar grave que lhe for imputada aflorar em processo de deserção, inquérito policial, auto de prisão em flagrante, relatório de investigação preliminar ou processo criminal, dentre outros semelhantes. Vejo que nenhuma razão assiste ao justificante, na medida em que o próprio texto normativo evitou o decreto taxativo das hipóteses, deixando aberta a possibilidade para o afloramento da falta disciplinar grave em outras modalidades de apurações. Tanto é assim que, no preceito normativo, foi inserida a expressão “dentre outros semelhantes”. É importante frisar, ainda, que, se uma falta aflorada em um relatório de investigação preliminar, procedimento sem maiores formalidades, que sequer exige oitiva dos envolvidos, pode ensejar a submissão do militar a PAD, porque não a falta disciplinar que aflora de uma sentença prolatada em juízo, ainda que se reportando a questão de natureza cível? Importa esclarecer, também, que não se está julgando, no PAD, nem o suposto crime, a cargo da 9ª Vara Criminal, nem a litigância de má-fé, que foi sancionada na 3ª Unidade Jurisdicional Cível. No PAD, o julgamento se limitou a julgar a falta disciplinar, que independente de ser residual ao crime e à conduta antijurídica cível, impôs sua apuração pela Administração Militar, como parte do seu dever institucional, por tratar-se de ato incompatível com os princípios da ética e dos valores policiais militares, com desprestígio da PMMG. A inexistência de julgamento na instância criminal não impede o julgamento desta ação, sendo o que estabelece o art. 935 do Código Civil (CC), quando determina que apenas nas hipóteses de haver decisão criminal reconhecendo a inexistência do fato ou a não participação do réu é que haverá repercussão de tal decisão no âmbito cível. Tenho como descabido, portanto, o pedido de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da ação penal em curso, uma vez que as instâncias TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 penal e administrativa são independentes, conforme posição pacífica da doutrina e da jurisprudência de nossos tribunais. Passo, então, pela primeira preliminar. A segunda preliminar levantada, de inexistência do compromisso prestado pelo novo escrivão designado para o PAD não se sustenta, de igual modo, bastando para esta constatação a atenta leitura das peças que compõem os autos do PAD. Veja-se: Em razão da transferência do Ten Cel Eduardo Domingues Barbosa para a inatividade no curso das apurações, o Senhor Corregedor-Geral da Polícia Militar, com o ato datado de 26 de setembro de 2017, que está nas fls. 3 do Evento 1 – anexo 3, providenciou sua substituição pelo Maj. PM Gleisson Cosme Rodrigues Lima. Na fl. 6 do mesmo Evento 1 – anexo 3, encontra-se a certidão de compromisso da Comissão do Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), que peço vênia para transcrever: CERTIDÃO DE COMPROMISSO DE CPAD Certifico que, nesta data, foi prestado o compromisso regulamentar pelo novo membro da CPAD, Maj. PM Gilson (sic) Cosme Rodrigues de Lima, designado para o presente processo, de acordo com o prescrito no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), em seu artigo 70, inciso V, alínea “a”. Do que, para constar, determinei a lavratura do presente termo. Belo Horizonte, 09 de outubro de 2017 Arnaldo Pereira Júnior. Ten Cel PM Presidente da CPAD Naquele mesmo dia 09 de outubro de 2017, foram ouvidas as testemunhas Rafael Rodrigues de Carvalho e Marinaldo Souza Almeida, (fls. 09/13 do Evento 1 – anexo 3), na presença do justificante e de sua advogada, Dra. Lorena Nascimento Ramos Almeida, inscrita na OAB/MG com o número 132.150, que assinaram o termo e a certidão de compromisso da CPAD. Na fl. 14 do mesmo Evento 1 – anexo 3, acha-se a Ata da quinta reunião da CPAD, que também transcrevo, por sua importância: ATA DA QUINTA REUNIÃO Aos nove dias do mês de outubro do ano de 2017, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no Cartório da CPAD-3, sito à rodovia Papa João Paulo II, n° 4.143, bairro Serra Verde, Cidade Administrativa, prédio Minas, 4º andar, sala 8, às 13h30min, reuniu-se a CPAD convocada, conforme a portaria n°. 104.329/17-CPM, constituída pelos seus membros, Arnaldo Pereira Júnior, Ten Cel PM - Presidente, Wolber Eustáquio Gonçalves dos Santos, Maj. PM - Interrogante e Relator e Gilson (sic) Cosme Rodrigues de Lima, Maj. PM - Escrivão, tendo comparecido o acusado, n°. 108.979-6, 2º Ten PM Marcelo Bolívar Machado de Brito, e sua defensora, Sr.ª Lorena Nascimento Ramos de Almeida, OAB/MG 132.150. Primeiro, foi prestado o compromisso regulamentar pelo Maj. Gilson, nos termos do art. 70, inciso V, alínea "a" do CEDM. Procedeu-se à oitiva da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 terceira e quarta testemunhas da defesa, sr. Rafael Rodrigues de Carvalho e sr. Marinaldo Souza Almeida. O sr. Marinaldo entregou uma cópia do contrato firmado com Breno Yuri Rocha de Brito, filho do acusado, pertinente, ao contrato de honorário advocatício. O acusado apresentou uma cópia da escala de serviço do dia 05/12/15, extraída do sistema escala, referente a 281ª Cia PM. Os documentos apresentados serão juntados ao processo. E, como nada mais tinha a tratar, o senhor Presidente encerrou esta reunião às 16h30min, para constar, lavrei esta ata, que vai assinada por todos os presentes. É de todo incompreensível, portanto, que a douta defesa tenha-se prestado ao esforço de levantar, em preliminar de nulidade do PAD, a alegação de inexistência do compromisso prestado pelo Maj. Gleisson Cosme Rodrigues, então designado para integrar a CPAD, do mesmo modo que alegou não ter sido o militar notificado de sua substituição. Passo também pela segunda preliminar. Na terceira preliminar levantada, o justificante afirma não ter comparecido, mediante justificativa, à reunião de deliberação da CPAD, e que até aquele momento ele, o justificante, e sua defensora não tinham sido notificados da substituição do escrivão na CPAD. Mais uma vez, sustento o descabimento da preliminar levantada, que só pode decorrer da falta de leitura dos autos ou, se feita a leitura, da falta da devida atenção, porquanto, na fl. 71 do Evento 1 do anexo 3, está acostada a ata da reunião de deliberação, que ocorreu em 21 de dezembro de 2017, devidamente assinada pelo justificante. Essa reunião de deliberação se deu 72 (setenta e dois) dias depois de registrado o compromisso prestado pelo novo escrivão da CPAD, tendo a ata sido devidamente assinada pelo justificante e por sua advogada. Como então poderia a douta defesa alegar que ambos, o justificante e sua advogada, até aquele momento não tinham sido notificados da substituição do escrivão? Registro, ainda, a participação do novo escrivão da CPAD, Maj. Gleisson Cosme Rodrigues Lima, na sexta reunião, havida em 30 de outubro de 2017, fls. 18/21 do Evento 1, anexo 3, quando foi ouvida a testemunha Breno Yuri Rocha Brito, e na sétima reunião, havida em 14/11/2017, fls. 33/36 do Evento 1, anexo 3, quando foi interrogado o próprio justificante. Em ambas as reuniões, o justificante e sua advogada assinaram os termos e as atas correspondentes, que estão nas fls. 22 e 37, respectivamente, do mesmo Evento 1, anexo 3, juntamente com o Escrivão. Passo também pela terceira preliminar. Na quarta preliminar, o justificante alega inimizade comprovada entre ele e o novo escrivão da CPAD, Maj. Gleisson Cosme Rodrigues Lima. Outra preliminar que não merece guarida, do mesmo modo que não se sustenta aquela em que o justificante alega ter a Comissão Processante concluído, sem qualquer base técnica, que o padrão vocálico contido na mídia dos autos corresponde à voz do justificante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Para rechaçá-las, entretanto, transcreverei, com todas as venias, breve trecho do Parecer ofertado pelo e. Procurador de Justiça Dr. José Alberto Sartório de Souza: Sobre os documentos novos juntados pela defesa, o boletim de ocorrência policial constante do evento 20, anexo 5, foi confeccionado em 28/05/19, exclusivamente com base na narrativa do “flanelinha” Sidney Faria Vieira (sem testemunhas), referindo-se a suposto evento ocorrido em 2015 (sequer forneceu o mês do fato). Nesta declaração, o “flanelinha” deixou claro que não conhecia o “Capitão da PM” que o ameaçou e que este não disse o próprio nome. Porém, ao final, Sidney afirmou haver recebido várias ligações telefônicas de indivíduo que se identificou como Major Gleisson, dizendo-lhe “para não prestar depoimento a respeito do acidente que presenciou”. Ora, como um “flanelinha”, que “olha carros” por “profissão”, associaria o “Capitão da PM”, cujo nome não sabia e que o ameaçou anos antes, com o telefonema de alguém que se identificou como Major Gleisson, falando de um acidente sem data? Enquanto na declaração particular constante do evento 20, anexo 5, datada de 13/11/19, o “flanelinha” deixou claro que não conhecia o “Capitão da PM” e que este não disse o próprio nome, no BO, contraditoriamente, alegou que o indivíduo que o ameaçou após o acidente de trânsito se identificou como Gleisson. O “e-mail” constante do evento 20, anexo 4, remetido a Marcelo Bolívar pelo 2º Sgt. Dalton CAP, desacompanhado do competente boletim de ocorrência policial relativo ao suposto evento nele narrado não comprova nada. A perícia foi esdruxulamente solicitada (e obtida, conforme evento 20, anexo 8), fora do PAD, à Polícia Civil pelo Cap. PM Claudinei Márcio do Rosário (evento 20, anexo 7), o qual não integra a CPAD, nem os quadros da Corregedoria da PMMG, para atender a interesse pessoal do justificante. Assim, senhores Juízes, com base no minudente e esclarecedor relatório, passo também pela quarta e quinta preliminares. O justificante ainda alegou inépcia da inicial e pediu, alternativamente, seu chamamento à ordem, com intimação do autor para sanear o PAD e a inicial, concedendo-lhe nova vista dos autos, para apresentação da defesa de mérito. Estes requerimentos não merecem ser apreciados, uma vez que não se pode chamar de inepta uma inicial por conter erros materiais que em nada afetam o resultado da causa e, muito menos, tenha resultado em qualquer prejuízo à defesa. Assim, é de todo indiferente se, na petição inicial, o autor fez constar com erro o nome do juiz relator, referência que sequer seria uma exigência legal. Quanto ao trecho transcrito na inicial, reportando-se ao Conselho de Justificação a que respondeu o Major Alexandre Dias Martins, conforme bem apontado pelo e. Procurador em seu parecer, provavelmente decorreu do sistema “copia e cola”, sem qualquer relevância para o resultado do processo, já que não representou qualquer prejuízo para a defesa do justificante. Ultrapassadas, portanto, todas as preliminares arguidas, passo ao exame do mérito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 No mérito, entendo que a alegação do Estado de Minas Gerais de que o justificante praticou atos incompatíveis com os princípios da ética e dos valores policiais militares, com desprestígio da PMMG, restou cabalmente comprovada. As provas colhidas durante a instrução processual são robustas e aptas a demonstrarem que o justificante tentou construir um fato e se beneficiar com os resultados que dele pretendia auferir, em prejuízo de outrem. A simulação de furto de seu veículo, quando este estava estacionado no interior do Shopping localizado na Avenida dos Andradas n. 3.000, bairro Santa Efigênia, nesta Capital, restou comprovada com as imagens gravadas do circuito interno de TV existente naquele estabelecimento, segundo as quais o veículo foi entronizado no estacionamento às 19h33min do dia 04/12/2015 e dele retirado, pelo mesmo condutor, às 20h02min do mesmo dia. Essas imagens, depois de devidamente periciadas no Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Laudo n. 2017-024-000210-024-006141552-58, que atendeu à Requisição Pericial n. 2017-025444846, fls. 219/232, confirmou inexistência de qualquer indício de adulteração. Neste laudo, fls. 226/230, o perito responsável afirmou que o mesmo condutor do veículo celta OLS-7806 ingressou e deixou o estabelecimento, baseando sua conclusão nos detalhes observados em cada uma das imagens, como segue: (I) indivíduo ingressa no estacionamento trajando calças jeans, camiseta de coloração marrom com estampa e portando aliança no dedo; (II) indivíduo deixa o estacionamento trajando short, camisa de malha cor cinza sem estampa e sem aliança no dedo; (III) mão mostrando aliança quando da entrada, marca de uso de aliança quando da saída; (IV) indivíduo ingressa no estabelecimento portando a aliança e sai apresentando marca de uso contínuo de aliança; (V) dedo médio apresentando um ferimento na base da unha; (VI) apesar de imagem com ângulos diferenciados, podem ser notados traços de convergência, como formato de orelha, queixo, nariz, lábios e sobrancelhas; (VII) não foi verificado qualquer indício de adulteração das imagens estudadas; (VIII) a placa do veículo pode ser visualizada nas imagens; (IX) as imagens oferecidas para a comparação, apesar de inadequadas para uma comparação precisa, apresentam vários pontos de convergência e similaridade; (X) o horário contido nas imagens foi fruto de programação do aparelho DVR que gerou e armazenou tais imagens; (XI) as imagens não permitem afirmar que o horário previamente programado no DVR corresponde com o horário real; (XII) as legendas das imagens contidas nos cinco arquivos examinados mostram apenas a data previamente programada, 04/12/2015. Acrescentem-se a isso algumas incoerências e contradições verificadas entre o depoimento da testemunha Breno Yuri Rocha de Brito e o interrogatório do justificante, salientando o fato de Breno Yuri ser filho do justificante. E é para essas incoerências e contradições que chamo a atenção de Vossas Excelências. Trechos extraídos do depoimento de Breno Yuri Rocha de Brito, fls. 18/21: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 [...] que no dia 05/12/15, ao sair para trabalhar, encontrou no interior do veículo um canhoto de estacionamento do shopping Boulevard, o qual teria sido utilizado pelo acusado no dia anterior; que por considerar o canhoto inútil, o jogou fora; que saiu para trabalhar com o veículo, após as 12:00 horas e deslocou-se até o shopping Boulevard para almoçar, estando sozinho; que deixou o veículo no estacionamento do Shopping; que apanhou o cartão de estacionamento na entrada e o deixou no porta-objeto da porta do motorista; que permaneceu no shopping por cerca de 50 minutos e, ao retornar ao estacionamento, não sabendo precisar o horário, percebeu que o veículo não estava no lugar que o havia deixado; [...] que os funcionários do shopping solicitaram sua identificação, tendo se identificado como Marcelo Bolívar Machado de Brito, ou seja, identificou-se como se fosse o acusado, porém não mostrou a identidade somente falando o número do registro geral; que os funcionários do Shopping pediram o cartão de estacionamento, tendo respondido que possuía um cartão; que na verdade o cartão que afirmou ter não era o que havia retirado na entrada no dia dos fatos; [...] que ao chegar em casa, já de madrugada, comunicou ao acusado que havia feito o registro da ocorrência, contudo omitindo, a utilização dos dados do acusado; [...] que o depoente não se lembra de pessoalmente fazer a ligação ao 190. [...] Perguntado respondeu que não esteve no shopping no dia 04/12/15, e esteve somente no dia 05/12/15. [...] Perguntado respondeu que confirma a versão do furto do veículo no estacionamento do shopping e que não foi o depoente quem saiu com o veículo do estacionamento no dia 05/12/15; Perguntado respondeu que certamente o furto do veículo ocorreu no dia 05/12/15. Perguntado respondeu que após ter anunciado o furto do veículo ao acusado, praticamente, não houve mais conversa entre eles; [...] Perguntado respondeu que em relação ao cartão de estacionamento que já estava em sua posse anteriormente aos fatos, o havia encontrado no interior do shopping e o guardou. [...] Perguntado respondeu que não entregou ao advogado contratado a cópia do ticket do pagamento do estacionamento datado de 04/12/15, conforme fl. 13 dos autos, não sabendo como ela foi obtida. [...] Perguntado respondeu que acredita ter havido erro no registro do REDS referente ao campo "data do fato", onde está registrado 04/12/15 uma vez que forneceu ao relator do REDS a data de 05/12/15. Apreciemos, agora, trechos extraídos do interrogatório do justificante, fls. 33/36: QUE adquiriu um veículo Celta no mês de janeiro ou fevereiro/2015 como o veículo da família; que após o mês de julho/2015 seu filho Breno parou de trabalhar e solicitou ao acusado que o permitisse trabalhar com o veículo da família como UBER; que então seu filho iniciou os trabalhos como motorista de UBER; que o veículo celta, esporadicamente, era utilizado pela família quando não utilizado como UBER; que uma das vezes que utilizou o veículo deu-se, no dia 04/12/15, deslocando-se até o Shopping Boulevard para comprar materiais de pintura; que somente utilizou o veículo neste dia porque chovia muito; que adentrou ao shopping por volta das 19:00 horas, deixando o veículo no estacionamento; que comprou o que pretendia e também realizou outras compras em lojas diversas; que tudo que comprou nesta data foi pago com o cartão de crédito, inclusive o estacionamento; que após as compras retornou para a sua residência, próximo ao horário de fechamento das lojas; que chegando em casa, estacionou o veículo na garagem e, após essa data, não mais dirigiu o veículo celta; que no dia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 seguinte, um sábado, estava cumprindo a escala de CPU do 61° BPM, no horário de 07:00 às 19:00 horas, sendo que por volta das 17:00 horas, recebeu um telefonema de seu filho Breno, comunicando-lhe que o veículo celta havia sido furtado quando estacionado no Shopping Boulevard; que perguntou ao seu filho se já havia acionado o 190, tendo o mesmo respondido que sim, e estava deslocando para o DETRAN a fim de fazer a ocorrência [...] que ao analisar as imagens apresentadas pelo shopping, pode observar que tanto a imagem de entrada quanto a de saída realmente eram do acusado, contudo foram captadas em datas diferentes e não conforme foi apresentado, sugerindo que se tratam de imagens de uma mesma data; que a imagem de Saída apresentada não corresponde à data de 04/12/15; que temeroso em perder a ação indenizatória e também objetivando proteger seu filho, passou a depor como se o fato tivesse ocorrido conforme consta na ação proposta; que em razão do veículo não ter sido de fato furtado em posse do acusado, suas declarações na audiência de instrução e julgamento ficaram vagas, o que foi notado pela Juíza, vindo a mesma a ter o entendimento de que o acusado estaria mentindo; [...] Perguntado respondeu que mentiu na audiência de instrução e julgamento quando disse que apesar de ser casado não usa aliança, com a intenção de desqualificar as imagens apresentadas. Perguntado respondeu que seu filho anunciou que o veículo havia sido furtado antes do horário de almoço, contudo, quando lhe foi anunciado, já havia passado um lapso temporal, motivo pelo qual o acusado orientou seu filho quanto ao registro e pediu retransmissão na rede de rádio a partir do momento que tomou conhecimento, bem como em outras oportunidades. [...] Perguntado respondeu que tem dúvida se de fato o veículo foi furtado, contudo não tem dúvida, que a ação de indenização proposta foi forjada. [...] Perguntado pelo Escrivão, respondeu que suas declarações perante o juizado cível são parcialmente verdadeiras, que mentiu para proteger seu filho e para não perder a ação. Senhores Juízes, O justificante afirma, categoricamente, que estacionou o veículo em comento no Shopping Boulevard, no dia 04/12/2015, por volta das 19h, de onde saiu depois de ter realizado compras em algumas lojas, sem precisar o horário, mas sabendo que foi próximo ao horário de fechamento das lojas. A informação não se sustenta. Compras em algumas lojas consomem mais tempo que os 29 minutos de permanência do veículo no estacionamento. O registro da entrada é de 19h33min e da saída de 20h02min, sendo que a gravação das imagens, confirmadas pelo próprio justificante como sendo suas, não apresenta qualquer sinal de violação, segundo laudo pericial já mencionado alhures. Seu filho Breno Yuri afirma que saiu de casa depois das 12 horas do dia 05/12/2015 e se dirigiu ao Shopping para almoçar, tendo adentrado no estacionamento com o mesmo veículo, onde permaneceu por mais ou menos 50 minutos. Quando saiu, sem precisar o horário, constatou que o veículo não estava no local. O justificante, entretanto, declara que recebeu o anúncio do furto de seu veículo antes do almoço. Breno Yuri afirma que encontrou um canhoto de recibo de pagamento do estacionamento do Shopping no interior do carro, relativo ao pagamento efetuado no dia anterior, mas o jogou fora, já que não tinha qualquer valor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Afirmou, também, que o cartão de estacionamento retirado na entrada do Shopping foi deixado dentro do porta-objeto da porta do motorista, portanto, dentro do carro no estacionamento. Quanto ao cartão que afirma ter apresentado ao funcionário do Shopping, disse que o tinha encontrado dias antes no interior do shopping e guardado. Falou que desconhece como o recibo de pagamento e o cartão do estacionamento do Shopping Boulevard, datados de 04/12/2015, podem ter sido juntados na petição inicial da ação que ajuizou perante a 3ª Unidade Jurisdicional Cível de Belo Horizonte, embora tenha sido ele, segundo suas palavras, o responsável pela contratação dos advogados da causa, os mesmos que, sem qualquer dúvida razoável, juntaram tais documentos à inicial. Vale ressaltar que o mesmo recibo de pagamento e o mesmo cartão de estacionamento, com a mesma data de 04/12/2015, foram apensados ao REDS registrado no dia 05/12/2015 perante a Delegacia de Plantão do DETRAN/MG, pela mesma testemunha Breno Yuri, segundo suas próprias palavras. Disse que anunciou o furto do veículo ao justificante, quando chegou em sua residência, já na madrugada, não se lembrando de ter, pessoalmente, telefonado para o 190. Quando procurou pelo funcionário do Shopping para reclamar do furto de seu veículo, apresentou-se como sendo o justificante, fornecendo, inclusive, o número do registro geral deste último, o mesmo comportamento adotado quando do registro do REDS perante o DETRAN/MG. Causa espécie o fato de um Policial Civil ter registrado um REDS com os dados que obteve a partir de um documento de identificação pertencente a uma pessoa com 45 anos de idade, mas que estava sendo apresentado por um jovem com 20 anos de idade e que se fazia passar pela pessoa mais velha. De qualquer modo, ainda que esse Policial Civil tenha falado a verdade quanto ao registro ter sido realizado por Breno Yuri e não pelo justificante, tal fato não ilide a falta grave que este mesmo justificante cometeu. O justificante afirmou, também, que recebeu um telefonema do seu filho Breno Yuri, anunciando que o furto do veículo tinha sido antes do almoço, contudo, quando lhe foi anunciado, já havia passado um lapso temporal. Breno Yuri foi categórico ao afirmar que a data do furto do veículo foi 05/12/15, não sendo o que revela o REDS registrado perante o DETRAN/MG, por ele próprio, segundo suas palavras, e cujo histórico transcrevo: A VÍTIMA COMPARECE NESTA UNIDADE POLICIAL PARA RELATAR O FURTO DO VÉICULO NA DATA E LOCAL CITADOS EM CAMPOS ESPECÍFICOS. O MESMO NÃO SOUBE INFORMAR O HORÁRIO EXATO DO FATO, INFORMANDO APENAS QUE ESTACIONOU O VEÍCULO NO INTERIOR DO ESTACIONAMENTO DO BOULEVARD SHOPPING POR VOLTA 19H35MIN DE ACORDO COM O RECIBO DE PAGAMENTO Nº 0000024258 CONTROLE Nº 0000024771 E CARTÃO Nº 0000016156 E AO RETORNAR NO LOCAL ESTACIONADO NÃO O ENCONTROU. APÓS O FATO, A VÍTIMA DESLOCOU-SE ATÉ A ADMINISTRAÇÃO DO SHOPPING PARA INFORMAR ACERCA DO FATO E OS SEGURANÇAS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 INFORMOU A VÍTIMA QUE IRIA VERIFICAR SOBRE O FATO ATRAVÉS DAS FILAMAGENS. REGISTRA-SE PARA FUTUROS FINS. Ora, Senhores Magistrados! O mesmo Breno Yuri que afirmou ter encontrado no interior do veículo um canhoto de recibo de pagamento de estacionamento do Shopping, referente ao dia 04/12/2015, o qual jogou fora porque não tinha valor; o mesmo Breno Yuri que afirmou ter saído de casa depois de 12h00min e se dirigido ao Shopping no dia 05/12/2015, onde almoçou e de onde saiu depois de 50 minutos, sem precisar o horário; o mesmo Breno Yuri que afirmou ter deixado o cartão de estacionamento no porta-objetos da porta do motorista do veículo estacionado no dia 05/12/2015; o mesmo Breno Yuri que afirmou ter encontrado e guardado um cartão de estacionamento no interior do Shopping; o mesmo Breno Yuri que declara ter comparecido ao Plantão do DETRAN/MG no dia 05/12/2015, fazendo-se passar por seu pai, inclusive apresentando um documento de identidade do pai ao detetive, para registrar o REDS de furto de seu veículo, juntando o cartão de estacionamento e o recibo de pagamento do estacionamento relativos ao dia 04/12/2015, pretende convencer, não se sabe quem e nem de que forma, que o furto do veículo se deu no dia 05/12/2015. Para finalizar, farei a transcrição de breves trechos da solução dada ao PAD pelo Senhor Comandante-Geral da PMMG, capazes, por si só, de eliminarem qualquer dúvida que eventualmente se possa ainda ter a respeito da materialidade e da autoria da conduta transgressiva praticada pelo justificante: Reforça o entendimento de que o furto do veículo ocorreu no dia 04/12/2015, conforme registrado no REDS, o depoimento do funcionário do Shopping, Denílson, ouvido às folhas 118/120, que afirmou que no dia 05/12/2015, foi acionado a comparecer no SAC do shopping, onde fez contato com o acusado, o qual disse ao depoente que no dia anterior (04/12/2015), havia ocorrido o furto de seu veículo no estacionamento do shopping. Esta assertiva corrobora as declarações do próprio acusado, que afirmou que procurou a administração do shopping e conversou com o coordenador a respeito da situação referente ao furto do carro, folha 249, o que também ratifica que a versão apresentada pelo filho do acusado, Breno, não corresponde à verdade. Restou comprovado que o furto do veículo ocorreu no dia 04/12/2015, e não no dia 05/12/2015, o que permite concluir que a tese da defesa do acusado, de que quem realizou todo o trâmite foi o filho do militar, tratou-se de uma tentativa de transferir a conduta antirregulamentar perpetrada pelo acusado a terceiro, o que não se admite, ante a robustez das provas acima especificadas. Soma-se ao acima descrito, o fato de que durante a ação que acusado moveu contra o Shopping Boulevard, no intuito de receber indenização do suposto furto do veículo, às folhas 04/78, em momento algum, o militar citou qualquer participação de seu filho Breno, conforme ocorreu neste processo (PAD), passando a assim proceder somente a partir dos depoimentos de Breno no PAD, às folhas 233/236. A este respeito, tem-se a dizer que se a estratégia defensiva adotada no presente processo fosse verdadeira, ou seja, de que quem realizou todo o trâmite foi o Breno, com certeza, ela seria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 apresentada também na citada ação, o que não ocorreu. Há que se enfatizar, ainda, que no decorrer da ação judicial em comento, o fato foi julgado como tendo ocorrido no dia 04/12/2015, e não no dia 05/12/2015, conforme petição inicial do acusado, às folhas 04/09; contestação do shopping às folhas 21/35; sentença às folhas 41/42; recurso interposto pelo acusado, às folhas 45/49; contrarrazões de recurso do shopping, às folhas 50/61; acórdão, às folhas 63/65. [...] Ante o exposto acima, em que pese ter restado demonstrado que quem deslocou no dia seguinte ao fato, até a delegacia do DETRAN/MG, para o registro da ocorrência do furto do veículo, foi o filho do acusado, Breno, verificou-se que este assim procedeu após o acusado ter ido até o shopping e se informado sobre quais procedimentos que deveriam ser adotados para a indenização do carro supostamente furtado, os quais lhe foram repassados pelo funcionário do shopping Denílson, sendo que minutos antecedendo o registro do REDS o acusado fez uma ligação para o 190, informando o suposto furto do veículo, tendo, ainda, o militar atuado no processo judicial como autor da ação, visando concretizar o seu intento de indenização do veículo, por parte do shopping. Nestes termos, não há dúvidas quanto a procedência da acusação descrita na portaria do processo, excetuado a do acusado ter registrado o REDS, ficando comprovado que a sua conduta, em razão da gravidade, foi ofensiva à honra pessoal e ao decorro da classe, bem como maculou a imagem da Instituição, nos termos do inciso III, do art. 13 do CEDM. A improcedência da alegação de que o furto do veículo ocorreu no dia 05/12/2015, estando na posse de Breno, ficou cabalmente demonstrada no item acima, tratando-se de questão superada no processo, pois restou indubitavelmente comprovado, pelas provas coligidas nos autos, que o furto ocorreu no dia 04/12/2015, estando o causado na posse do veículo, ocasião em que o militar simulou o furto do veículo no estacionamento do Shopping Boulevard, com o fim de ser indenizado. [...] O presente Processo Administrativo-disciplinar (PAD) foi instaurado para examinar e dar parecer sobre a capacidade ou não de permanência nas fileiras da Corporação, do n. 108.979-6, 2º Ten PM QOR Marcelo Bolívar Machado de Brito, inativo do 61º BPM, em virtude de ter, em tese, simulado o furto de seu veículo estacionado no shopping Boulevard, nesta Capital/MG; Eminentes Pares. A conduta transgressiva perpetrada pelo justificante, residual à conduta delitiva que está sob a responsabilidade do juízo criminal, bem como à conduta transgressiva pela qual acabou sendo condenado por litigância de má-fé, pelo Juízo da 3ª Unidade Jurisdicional Cível da Comarca de Belo Horizonte, restou devidamente comprovada. Mais uma vez, afirmo que não devemos impor ao militar uma conduta infalível, porque, mesmo sendo militar, não pode afastar-se de sua condição humana. Porém a falibilidade humana precisa encontrar limites na própria conduta do militar. E esta conduta perpetrada, por seus próprios objetivos, e ainda com envolvimento de familiares na sanha criminosa, precisa ser repelida à altura, não podendo ser tolerada, sob qualquer pretexto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Assim, indefiro o pedido da douta defesa, no sentido de se sobrestarem estes autos até o julgamento da ação em trâmite perante a 9ª Vara Criminal desta Comarca, devido à independência entre as instâncias criminal e administrativa. Indefiro, também, o pedido formulado no sentido de se chamar o feito à ordem, para determinar ao autor a reformulação da inicial, por entender injustificável tal medida, que teria como finalidade corrigir, exclusivamente, erro material que em nada afetou o direito da defesa. Nego, por fim, o pedido para abertura de nova vista dos autos ao ilustre causídico, para os fins de apresentar sua defesa quanto ao mérito, por considerar que poderia fazê-la durante a sessão de julgamento, por meio de sustentação oral. Excelências. Cumpre-me, acrescentar ao relatório que já tinha acostado aos autos no Evento 27, dois necessários esclarecimentos, como segue. No último dia 08 de maio de 2020 o justificante, por seu advogado, colacionou ao feito petição incidental de exibição de documento, às 20h13min, tendo no anexo a cópia de um suposto relatório de serviço que teria sido confeccionado pelo Sgt PM Dalton Rogério Martiniano e encaminhado ao Senhor Comandante da 17ª Cia PM no dia 28/05/2015, reportando-se a um possível desentendimento entre o justificante e o Major Gleisson Cosme Rodrigues Lima, que posteriormente veio a ser designado como escrivão do PAD que deu origem a este Conselho de Justificação. Destaco que o Sgt PM Dalton, atendendo ao pedido do justificante registrado no Painel Administrativo (PA) que está no ANEXO 3 do Evento 20, já tinha encaminhado, em 05/09/2019, o PA do ANEXO 4 do mesmo Evento 3, que julgo imprescindível transcrever. No dia 27 de maio de 2015, estava escalado no serviço de rádio patrulhamento no horário de 23h as 07h, porém em razão de um jogo entre Cruzeiro e River Plate, fui remanejado para o policiamento a pé, não consegui os militares que estavam comigo neste dia. Por volta das 00h30min do dia 28 de maio de 2015, fomos acionados para atender a uma briga relacionada a desentendimento de trânsito, onde um dos envolvidos estaria armado no local. Ao chegarmos a avenida Abraão Caran, próximo ao número 880, deparamos com um aglomerado de pessoas que observavam a discussão, apesar de várias pessoas informar que havia um indivíduo com arma em punho, não visualizamos esta situação, somente presenciamos uma discussão envolvendo três pessoas, sendo dois policiais militares, AL PM Marcelo Bolívar Machado de Brito (lotado na EFO) e Cap. PM Gleisson Carvalho Guedes (lotado na Diretoria de Saúde), além de um civil que ficava no local e disse que estava olhando os carros, Sr. Sidney Faria Vieira. Em síntese, a discussão se deu devido a um amassamento no carro do Al Marcelo, que foi presenciado pelo Sr. Sidney e por sua vez acusou o CAP Gleisson de ser o responsável pelo amassamento. Apesar de sermos informado de uma briga entre os dois militares e que um deles havia sacado uma arma (fato narrado por terceiros), nenhum dos envolvidos quiseram registrar ocorrência, dispensando as providências policiais e por se tratarem de policias militares conhecedores de seus direitos e deveres, encerramos nossa participação na ocorrência. Não foi feito qualquer registro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 policial. Esses dados constam apenas em meu caderno particular que usava para registrar os dados dos atendimentos que fazia. Espero que estes dados sejam úteis ao Sr. Bom dia. (grifo nosso). Em que pese a mensagem transcrita, que teria sido extraída do caderno particular do Sgt PM Dalton, que afirmou categoricamente que não foi feito qualquer registro policial, podemos ver, no ANEXO 2 do Evento 32, a cópia de um suposto relatório de serviço, datado de 28/05/2018 e assinado pelo mesmo Sgt Dalton, endereçado ao Senhor Comandante da 17ª Cia PM, que teria sido, estranhamente, recebido por suposto policial militar, que, todavia, não assinou o recebimento, limitando-se a constar a data do recebimento com um suposto número de matrícula funcional na Polícia Militar, o que foge, por inteiro, da cultura institucional, que jamais permitiu substituir assinatura por número de matrícula. Esse relatório de serviço consta nos autos, no ANEXO 2 do Evento 32. Entretanto, peço vênia para proceder à sua leitura, o que permitirá melhor percepção dos itens que chamam a atenção. POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PRIMEIRA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR TRIGÉSSIMO QUARTOBATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DÉCIMA SÉTIMA COMPANHIA DE POLÍCIA ESPECIAL Belo Horizonte, 28 de maio de 2015 Do Nr. 087.997-3, Dalton Rogério Martiniano,3º Sgt PMA Ao Sr. Maj. PM Cmt da 17ª Cia Esp Assunto: Relatório de Serviço Relato a V. Sª, que no dia 27 de maio de 2015, estava escalado no serviço de rádio patrulhamento no horário de 23h as 07h, porém em razão de um jogo entre Cruzeiro e River Plate, cumprindo determinação da escala de serviço, fui remanejado para o policiamento a pé, no entorno do estádio do Mineirão, de 23 h do dia 27/05 as 02 h do dia 28/05,quando por volta de 00h30min do dia 28 de maio de 2015, fomos acionados para atender a uma briga relacionada a desentendimento de trânsito, onde um dos envolvidos estaria armado no local, tendo deslocado imediatamente, comparecemos a avenida Abraão Caran, próximo ao número 880, onde deparamos com um grupo de pessoas que observavam a discussão. Ao abordarmos os dois condutores envolvidos, verificamos tratar-se de dois policias militares, Al PM Marcelo Bolívar Machado de Brito (nº 108.979-6, lotado na EFO) e Cap. PM Gleisson Carvalho Guedes (nº 115.845-0, lotado na Diretoria de Saúde), além de um civil que ficava no local e disse que estava olhando os carros, Sr. Sidney Faria Vieira, (Identidade nº MG-10.444.913/SSPMG), que apesar de estarem com os ânimos exaltados, com a nossa chegada permaneceram bem tranquilo e informaram que a discussão se deu devido a um amassamento no carro do Al Marcelo, fato este que foi presenciado pelo Sr. Sidney e por sua vez acusou o CAP Gleisson de ser o responsável pelo amassamento. Que somente com nossa chegada os envolvidos tomaram ciência que os dois eram policias militares e após conversarem tranquilamente entraram em acordo no local e dispensaram o registro da ocorrência. Apesar de sermos informado de uma briga entre os dois militares e que um deles havia sacado uma arma (fato narrado por terceiros), não observamos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 que nenhum dos envolvidos estavam armado e nenhum dos três quiseram registrar ocorrência, dispensando as providências policias e por se tratarem de policias militares conhecedores de seus direitos e deveres, encerramos nossa participação na ocorrência. Respeitosamente, DALTON ROGÉRIO MARTINIANO, 3º SGT PM RELATOR Pois bem. Prima facie, não me ocorre como possível entender que o Sgt PM Dalton tenha encaminhado uma mensagem ao justificante, em 05 de setembro de 2019, reportando-se à ocorrência de desentendimento entre o AL PM Marcelo e o Cap. Gleisson, ocorrida no 27 de maio de 2015, com dados extraídos de seu caderno particular, onde afirmou, categoricamente, que, naquele dia, não houve qualquer registro policial, se, ao contrário, tinha confeccionado um relatório de serviço encaminhado ao seu Cmt de Companhia. De outro lado, afirma o Sgt PM Dalton que os envolvidos ficaram tranquilos com a sua chegada, entraram em acordo no local e dispensaram o registro de ocorrência. Então pergunto: onde está o motivo para a alegada inimizade? Que razão teria o Maj. Gleisson para telefonar ao Flanelinha ameaçando-o de morte e tentando impedir seu depoimento? Sem plausibilidade tais alegações. Ademais, tenho como preclusa a matéria alegada que se refere a eventual impedimento para o Maj. Gleisson funcionar na comissão em referência como escrivão, circunstância que deixou de ser levantada por ocasião das razões finais de defesa, apresentadas pelo justificante, via advogada devidamente constituída nos autos e regulamente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. Por todos esses motivos, indeferi o requerimento do justificante para a intimação do Estado de Minas Gerais, com o propósito de exibir o original do suposto relatório da lavra do Sgt PM Dalton, requerimento que poderia ter sido formulado durante sua defesa escrita colacionada aos autos no dia 18/11/2019, bem como os demais requerimentos inseridos na petição do Evento 32, por seus fins, claramente, protelatórios. Por óbvio, o agravo terá seu curso normal, a partir da intimação do agravado para responder, no prazo legal. Ainda considerando que o PAD transcorreu com rigorosa observância aos princípios da legalidade, por ter conferido ao justificante a garantia dos postulados constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de ter sido solucionado por autoridade administrativa competente para o ato, é que julgo procedente a ação proposta pelo Estado de Minas Gerais e declaro o 2º Ten PM QOR Marcelo Bolivar Machado de Brito indigno para o Oficialato, nos termos do art. 202, I, do Regimento Interno deste e. Tribunal e disposições constitucionais e infraconstitucionais afins, decretando, por conseguinte, a perda de seu posto e de sua patente. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Srs. juízes. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente juiz relator, para também excluir o justificante da instituição militar. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. juiz Relator. JUIZ JADIR SILVA Eméritos julgadores, acompanho o voto do eminente juiz relator. Todavia gostaria de constar o meu voto no tocante à impossibilidade de se decretar a demissão do militar que já se encontra na reserva. O Código de Ética e Disciplina Militares de Minas Gerais prevê as sanções a serem aplicadas na eventual comprovação, em procedimento administrativo, de prática de transgressão disciplinar, in verbis: Art. 24 – Conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão, serão aplicáveis as seguintes sanções disciplinares: I – advertência; II – repreensão; III – prestação de serviços de natureza preferencialmente operacional, correspondente a um turno de serviço semanal, que não exceda a oito horas; IV – suspensão, de até dez dias; V – reforma disciplinar compulsória; VI – demissão; VII – perda do posto, patente ou graduação do militar da reserva. As punições mais severas seriam a reforma compulsória, em que o militar poderá ter proventos proporcionais ao tempo de serviço; a demissão do militar ativo e a perda da graduação da praça ou do posto ou da patente dos oficiais. Segundo previsão em norma estadual, a demissão e a decretação da perda da graduação são de competência do Comandante-Geral da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar. Quanto ao procedimento de perda de posto ou da patente pelos oficiais, a Constituição reserva competência exclusiva aos Tribunais, incumbindo ao Comandante-Geral remeter o processo, no prazo de três dias, à Justiça Militar, nos termos do § 1º do art. 42, combinado com o inciso VI do § 3º do art. 142 da Constituição da República. A Lei federal n. 5.836, de 5 de dezembro de 1972 (que dispõe sobre o Conselho de Justificação), prevê, expressamente: Art. 16. O Superior Tribunal Militar, caso julgue provado que o oficial é culpado de ato ou fato previsto nos itens I, III e V, do artigo 2º ou que, pelo crime cometido, previsto no item IV, do artigo 2º, é incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade, deve, conforme o caso: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 I - declará-lo indigno do oficialato ou com ele incompatível, determinando a perda de seu posto e patente; ou II - determinar sua reforma. § 1º A reforma do oficial é efetuada no posto que possui na ativa, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. § 2º A reforma do oficial ou sua demissão "ex officio" consequente da perda de posto e patente, conforme o caso, é efetuado pelo Ministro Militar respectivo ou encaminhada ao Presidente da República, tão logo seja publicado o acórdão do Superior Tribunal Militar. Nesse caso, com a aplicação da perda do posto e da patente, aplicar-lhe-ia a sanção correspondente à demissão, sem adentrar nos direitos previdenciários então adquiridos, ou seja, sem elastecer o direito punitivo disciplinar. Cumpre destacar que, dentro da legislação estadual aplicável ao militar, não há a previsão de sanção disciplinar de cassação dos proventos de inatividade/“aposentadoria” (a exemplo dos arts. 127 e 1341 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990 – dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais –; dispositivos aplicáveis ao âmbito federal, que, hoje, são objeto de questionamento frente à Carta Magna, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 48822). 1 Art. 127. São penalidades disciplinares: I - advertência; II - suspensão; III - demissão; IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade; V - destituição de cargo em comissão; VI - destituição de função comissionada. Art. 134. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão. 2 Notícia veiculada no sítio do excelso Supremo Tribunal Federal: Quarta-feira, 28 de novembro de 2012 Cassação de aposentadoria de servidores é tema de ADI no Supremo A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip) ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4882), no Supremo Tribunal Federal (STF), contra dispositivos legais que autorizam a cassação da aposentadoria de servidores públicos. A entidade contesta o inciso IV do artigo 127 e o artigo 134 da Lei 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico aplicável aos servidores públicos civis da União. O primeiro dispositivo fixa como penalidade disciplinar a cassação de aposentadoria ou a disponibilidade do servidor. Já o artigo 134 da Lei 8.112/90 determina que será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão. Na ADI, a associação contextualiza a história da aposentadoria no Brasil e explica que as disposições previstas na lei em questão poderiam ser aplicadas segundo as regras previstas no século passado, “quando as aposentadorias eram uma benesse do Estado”. No entanto, a Anfip destaca que hoje esses dispositivos são inconstitucionais porque a aposentadoria é uma “contraprestação estatal decorrente da exclusiva contribuição do próprio servidor público”. Assim, a penalidade prevista nos dispositivos contestados torna-se “verdadeiro enriquecimento ilícito da União”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Por esse motivo, se, antes desse julgamento, o oficial obteve o direito à transferência para a inatividade, com a devida vênia, readequando-se a nova situação fática e jurídica, decreta-se a perda do posto e da patente ou declara-se a incompatibilidade para o oficialato, mantendo-se, contudo, o vínculo existente entre a Administração e o militar, com o fim exclusivo à percepção dos proventos da inatividade – direito adquirido em data anterior à decisão do recurso. Isso porque, em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício (princípio tempus regit actum), aplicável ao militar por força de princípios constitucionais e de um entendimento já assentado no excelso Supremo Tribunal Federal, enunciado da súmula 3593, o que nos conduz a admitir que a publicação do ato de transferência gera efeitos retroativos à data da aquisição do direito previdenciário. A meu ver, não poderíamos, aqui, no exercício do poder punitivo disciplinar, aplicar ao militar sanção além daquelas previstas em lei, ou seja, aplica sanção não prevista em lei, ferindo direitos e sobrepondo garantias constitucionais, nesse caso, o princípio da legalidade (aplicar sanção de demissão a servidor já transferido para a reserva remunerada ou aplicar-lhe a cassação da “aposentadoria” e consequente demissão, sem que as normas regulamentares do Estado de Minas Gerais o permitam). A transferência do apelante para a inatividade assegura a ele o direito à percepção de seus proventos, permitindo-se à autoridade somente retirar-lhe o posto e a patente – sanção previamente prevista no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. É como voto. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Segundo a associação, diante do poder-dever do Estado de punir servidores que incorram em algum ilícito, seria o caso de a Administração Pública não conceder a aposentadoria e, em consequência, ressarcir as contribuições realizadas. “Todavia, preenchidos os requisitos para a concessão e concedida a aposentadoria pelo ente estatal, tem-se, no caso, caracterizado o ato jurídico perfeito”, alerta. Diante desses argumentos, a Anfip afirma que as regras legais violam o princípio constitucional da segurança jurídica, do devido processo legal, da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade humana. A entidade acrescenta a essas violações constitucionais a possibilidade de dano certo e imediato ao servidor, o desrespeito ao direito adquirido e, no caso de pensionistas, afirma que pena “passará da pessoa do suposto servidor apenado”. No STF, a associação requer a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia dos dispositivos. No mérito, pede que seja julgada procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados. O relator do processo no STF é o ministro Gilmar Mendes. 3 Súmula 359: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de maio de 2020. Juiz James Ferreira Santos Relator